Tribunal: TJSP
Processo: 1039721-22.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039721-22.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ERIVONALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1039721-22.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ERIVONALDO RIBEIRO DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14621
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
NA
COLUNA CERVICAL NA REGIÃO LOMBAR –-
LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO - AVALIAÇÃO
DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL
- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Erivonaldo
Ribeiro de Almeida, operador de empilhadeira, em face do INSS - Instituto Nacional
de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões por esforços repetitivos que resultaram em lesão
nos membros superiores, com quadro de “Tendinite nos membros superiores”, além
de “lesão da coluna vertebral na região lombar”, tudo em decorrência das atividades
laborais, com prejuízo para o desempenho profissional do autor. Pugna pela
concessão de benefício acidentário e, ao final, pela procedência dos pedidos.
O r. Juízo recebeu o feito com deferimento da
gratuidade ao autor, designação de perícia e nomeação do “expert” para o mister,
além de determinar a citação e intimação da autarquia ré, e ainda, apresentou os
quesitos judiciais (fls. 38/40).
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
51/69).
A
ré
apresentou
contestação
pugnando
pela
improcedência da demanda (fls. 70/78).
Somente o autor manifestou-se sobre o laudo pericial
(fls. 86/87).
Sobreveio
sentença
às
fls.
88/90
julgando
improcedente o pedido inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de
sucumbência, em observância ao disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no
8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 96/99, alegando, em síntese, que o r. Juízo lastreou seu entendimento tão
somente no laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos.
Aduz que o parecer técnico não traduz a realidade dos fatos e não deve prevalecer.
Afirma que as lesões decorreram das condições agressivas de trabalho às quais tem
se submetido por extenso lapso temporal. Ressalta que ingressou na empregadora
gozando de plena higidez, e que as moléstias surgiram e se agravaram no decurso do
histórico laboral. Assinala que há sequelas permanentes ensejando a concessão do
benefício. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 104).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em doença
ocupacional adquirida pelo segurado em razão de exposição a condições agressivas
de trabalho. Segundo relatado, o autor teve reduzida sua capacidade de trabalho em
decorrência de lesões por esforços repetitivos que resultaram em lesão nos membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
superiores, com quadro de “Tendinite nos membros superiores”, além de “lesão da
coluna vertebral na região lombar”, tudo em decorrência das atividades laborais,
com prejuízo para o desempenho profissional.
O histórico clínico trazido aos autos atesta as
patologias narradas pelo autor, que foi afastado do trabalho, tendo-lhe sido deferido
o benefício pela ré (fls. 15/18).
Em análise técnica, o “expert” do Juízo atestou a
incapacidade laboral do autor para as funções de operador de empilhadeira, contudo,
afastou o nexo de causalidade entre as moléstias apresentadas pelo autor e as
atividades laborais por ele exercidas.
Nesse sentido, após análise técnica concluiu (fls.67):
(...)
“Ao exame clínico, constatamos que o Autor apresenta
limitações ao nível de coluna Lombo Sacra, principalmente
nos movimentos de flexo extensão e rotação, movimentos
que são fundamentais na rotina de quem dirige um veículo
como uma empilhadeira, onde como é de cediço
conhecimento, necessita fazer torção para olhar para trás,
pois dirige grande parte em ré, fazendo muito esforço, o
que pode agravar sua condição atual e portanto, deverá,
ao nosso ver, passar por reabilitação para nova atividade.
(Grifamos).
E conclui:
5- CONCLUSÃO:
Ante a observação atenta dos dados médicos e informações
técnicas demonstrados, e considerando a incapacidade
física do Autor, concluímos que: “O Autor encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
incapacitado
para
a
atividade
de
Operador
de
Empilhadeira de forma total e permanente”. (Grifos no
original).
(...)
Contudo, a seguir, afasta o nexo de causalidade entre
as patologias e as atividades profissionais:
Nesse sentido, em resposta aos quesitos, consta (fls.
68)
(f.) A incapacidade guarda relação com o
acidente de trabalho?
R: Não.
Com todo o respeito ao esculápio, bem como à prova
técnica realizada, há flagrante contradição no parecer técnico, na medida em que o
jurisperito reconhece que as atividades laborais do autor são agressivas à sua saúde,
e exacerbam as patologias e, a seguir, afasta o nexo causal.
Anota-se que o obreiro iniciou suas atividades na
função em fevereiro de 1999, gozando de plena higidez, tanto assim, que foi
admitido e se manteve ativo na mesma função junto à empregadora por lapso
temporal superior a uma década.
Sob essa perspectiva, não se pode olvidar a evolução
das patologias em concomitância com o exercício das atividades profissionais,
indicando a necessidade de maior perquirição acerca das causas das enfermidades
referidas pelo segurado na inicial e que resultaram na sua incapacitação.
Anota-se a recomendação de adaptação do obreiro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atividades diversas que não exijam dispêndio de esforço ou movimentação corporal.
Nessa linha de raciocínio, considerando-se o histórico
laboral do obreiro, bem como o surgimento e evolução das patologias durante o
exercício das atividades laborais, o parecer técnico não pode prevalecer porquanto
insuficiente para afastar eventual incapacidade laboral do requerente.
Assim sendo, diante da insuficiência de elementos,
bem como da ausência de fundamentação da prova pericial, entendo necessária a
renovação da perícia médica, a fim de se perquirir a respeito do nexo causal entre as
moléstias e as atividades profissionais, bem como quanto ao grau de incapacidade
do segurado, de forma a possibilitar um correto e seguro desfecho à demanda.
Nesse sentido, entendo que, in casu, é necessário que o
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das lesões mencionadas
na inicial, a merecer o amparo infortunístico postulado. Na hipótese de incapacidade
constatada, deverá qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se
permanente ou temporária.
Para tanto, nomeio o Dr. João Celso Fares Perez,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a
apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento
na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator